Tribunal: TJMT
Processo: 1007763-18.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007763-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (AGRAVANTE), RAIZA PESSOA CARVALHO - CPF: 036.305.682-38 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO
INFORMADO NO CONTRATO
– MORA COMPROVADA –
TEMA REPETITIVO 1132
– RECURSO PROVIDO.

“[...] Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

(REsp nº. 1.951.888-RS).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento interposto pela
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda
., contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão, ajuizada em desfavor de Raiza Pessoa Carvalho, determinou que a agravante emende a inicial para comprovar a mora da devedora, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de indeferimento da inicial.

Para tal desiderato, a agravante sustenta, em síntese, o desacerto da decisão recorrida, porquanto todos os requisitos para a constituição em mora foram cumpridos, pois a notificação foi encaminhada para o mesmo endereço indicado pela agravada na cédula de crédito bancário.

Sob esses fundamentos, pugna pela concessão da tutela recursal para que se determine o processamento da ação, com os documentos já colacionados aos autos, e no mérito, o provimento do recurso, com a consequente expedição do mandado de busca e apreensão do veículo.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 208127670).

Ausência de contraminuta diante da não angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal está em saber se a agravante comprovou ou não a constituição em mora da devedora fiduciária, ora agravada.

Pois bem.
O recurso
merece
provimento
.

Isso porque,
conforme dispõe o artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei nº. 911/69, com redação dada pela Lei nº. 13.043/2014,
“a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Incontroversa, a validade da notificação efetuada nos autos, para a comprovação da mora, visto que a notificação extrajudicial expedida pela credora fiduciária foi encaminhada para o endereço declinado pela própria agravada quando da celebração do ajuste, qual seja,
“Rua Plenitude de Deus, S/N, Espirito Santo, Cáceres- MT,
(Id. 207729172), porém não entregue, retornando o AR com o motivo “não procurado”.

Cabe anotar que a mora, na hipótese, advém do art. 397 do Código Civil, segundo o qual
“O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”.

Ou seja, vencida a obrigação em data ou prazo certos e não cumprida como aprazado, automaticamente a devedora estará em mora, submetendo-se desde então aos seus efeitos. A mora, portanto, sendo “
ex re
”, preexiste à expedição de notificação ou protesto, decorrendo do simples prazo para pagamento, de modo que, sob qualquer viés, não pode subsistir a decisão agravada.

Além disso
,
registra-se que o c. Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do REsp nº. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (Tema 1.132), em 09/08/2023, estabeleceu a seguinte tese:
“
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
.

E do STJ, extraio:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO (AR). ENVIO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR INDICADO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA. TEMA 1132
.1. Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros .2. Agravo interno conhecido para conhecer e dar provimento ao recurso especial”.
(STJ - AgInt no AREsp: 2400073 GO 2023/0221619-6, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2023) Destaquei

Anote-se, por importante, que segundo os órgãos dos Correios, o retorno do AR com o motivo “NÃO PROCURADO” significa que o destinatário fica em localidade onde a agência postal não faz entregas. Portanto, se a devedora tem conhecimento que reside em local de difícil acesso e que não dispõe de serviços de entrega pela empresa pública de telégrafos, cabe a ela diligenciar no sentido de buscar as correspondências em seu nome nas unidades que atende sua localidade.

Nessa perspectiva, vê-se que a instituição credora comprovou o envio da notificação extrajudicial, nos termos do artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei nº. 911/64, que, repito, fora encaminhada para o endereço constante do contrato e, portanto, comprovado a mora da devedora.

A propósito, cito precedente deste Sodalício em caso análogo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – MORA CONSTITUÍDA –– DECISÃO REFORMADA– RECURSO PROVID
O.
É valida a constituição da mora quando a notificação extrajudicial é encaminhada para o endereço constante no contrato, ainda que a mesma restou infrutífera, em razão do A. R. ter retornado com o motivo “não procurado”. Precedentes desta Corte de Justiça. Segundo os órgãos dos correios, o retorno do A.R. com o motivo “NÃO PROCURADO” significa que o destinatário fica em localidade onde a agência postal não faz entregas. Portanto, se o devedor tem conhecimento que reside em logradouro de difícil acesso e que não dispõe de serviços de entrega pelos Correios, cabe a ele procurar as correspondências em seu nome nas unidades do Correio que atende sua localidade
. “(...) Cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades do correio que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência – Uma vez que preenchidos os requisitos legais, na forma dos arts. 2.º, § 2.º e § 3.º, do DL 911/69, impõe-se o deferimento da liminar de reintegração de posse”. (TJ-PR – 18.ª Cível – 0056673-94.2020.8.16.0000 – Rel: Péricles Bellusci de Batista Pereira – Data de Julgamento: 08/03/2021).”
(TJ-MT - AI: 10041139420238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023) Destaquei

Desse modo, a decisão singular não se mostra escorreita, vez que foi cumprido, pela instituição agravante, o que determina o Decreto-Lei n. 911/1969.

Com tais considerações,
dou provimento
ao recurso, para considerar válida a notificação trazida aos autos pela credora fiduciária, permitindo o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024